Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA A TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, as quais evidenciaram sua frieza e a do corréu ao dispararam contra a vítima, quando ela estava dormindo, na frente de terceiros, a demandar resposta estatal mais rigorosa, bem como por conveniência da instrução criminal, uma vez que há notícia de testemunha ameaçada.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.